Tribunal: TJMT
Processo: 1043170-93.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043170-93.2023.8.11.0041
Classe:

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081)
Assunto:

[Competência, Suspeição]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS - JUÍZA DE DIREITO (REQUERIDO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), RADIO TELEVISAO BRASIL OESTE LTDA - EPP - CNPJ: 03.049.376/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO JOSE DE CAMPOS - CPF: 021.838.031-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIME VERISSIMO DE CAMPOS - CPF: 048.810.441-68 (REQUERENTE), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ (REQUERIDO), JORGE ANTONIO PIRES DE MIRANDA - CPF: 174.759.101-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ENZO RICCI FILHO - CPF: 109.207.301-91 (ADVOGADO), LUCIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 903.023.701-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME

E M E N T A

EXCEÇÕES DE SUSPEIÇÃO - JUÍZA DE DIREITO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INIMIZADE – CONTEXTO DOS AUTOS QUE INDICA DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À IMPARCIALIDADE –
LIDES PROCEDENTES
.

Quando o contexto dos autos aponta quebra da imparcialidade a incitar dúvida razoável sobre a isenção da Magistrada para o julgamento da demanda, impõe-se a procedência do Incidente de Suspeição e a remessa dos autos ao substituto legal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Exceções de Suspeição n. 1040575-24.2023.8.11.0041 e 1043170-39.2023.8.11.0041 apresentadas por Jayme Veríssimo de Campos contra a Juíza da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário da Capital na Ação de Execução de Título Extrajudicial
n. 0007096-97.1999.8.11.0041
proposta por Banco Sistema S/A.

O excipiente alega que houve prematura extinção da mencionada Ação, antecedida de decisões “
temerárias e parciais, transmutadas em abreviados despachos, em ostensiva violação às garantias constitucionais e infraconstitucionais do Excipiente
”.

Diz que a referida sentença foi prolatada em expressa violação à coisa julgada material consubstanciada em entendimento firmado por aquele mesmo Juízo e em acórdãos do Tribunal de Justiça.

Ressalta que a suspeição está “
fundada em inimizade, em ressentimento, em rancor e em desvalor é quase impossível de se concretizar, ficando escondida nas curvas da alma da Excepta
”.

Argumenta que o
decisum
foi o estopim da já desgastada inimizade que remonta ao ano de 2015, quando, irresignado com as condutas parciais da excepta em favor do Banco exequente, ingressou com a Suspeição n. 21088-13.2014.8.11.0041, fato veiculado nos principais
sites
de notícias do Estado, como mostra a matéria inserida na inicial, publicidade que “
aflorou os ânimos e intensificou posições já firmadas
”.

Sustenta que, depois de julgada improcedente a Exceção de Suspeição, os autos retornaram à condução da excepta, o que “
legitimou sua postura suspeita e passou a proferir decisões parciais, violando expressamente o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa
”. Descreve cada uma dessas decisões.

Assinala que o
modus operandi
da excepta consistia em adiar a apreciação dos pedidos por ele formulados e favorecer atos constritivos em benefício do Banco, sempre com despachos “
concisos e escorregadios
”, de modo a dificultar a interposição de Recursos.

Como prova dessa alegação, anota que para obter a intimação do Banco a respeito da Exceção de Pré-Executividade foi necessária a interposição de dois Agravos de Instrumento (1009112-90.2023.8.11.0000 e 1020295-58.2023.8.11.0000), mesmo tendo sido excepcionada dois anos antes, bem como que a proposital demora era sempre condicionada ao julgamento de um Recurso Especial em que se discutia apenas a eficácia da penhora em espécie, em flagrante afronta ao princípio da razoável duração do processo e ao Estatuto do Idoso, pois à época ele estava com 71 anos, sem contar a recusa da excepta em receber o advogado dele em seu gabinete, mesmo depois de prévio agendamento. Transcreve o teor das respostas obtidas, que caracterizariam manifesta violação ao artigo 7º, VIII, do Estatuto da OAB.

Reporta-se ao mérito da discussão travada nos autos, e afirma que a excepta insiste em proferir a mesma sentença de 2015, já anulada pelo Tribunal, pela qual extingue a Ação de Execução por cumprimento da obrigação, quando ainda estava em debate a eficácia da penhora de numerário, recentemente reconhecida pelo STJ em vista da pretensão de Objeção de Pré-Executividade amparada na ausência de título executivo líquido, certo e exigível.

Acrescenta que nos Embargos à Execução formou-se a coisa julgada material quanto à necessidade de revisão de todos os contratos celebrados com o Banco exequente, inclusive o de renegociação. Enumera os respectivos documentos e transcreve a parte dispositiva da sentença de parcial procedência dos Embargos à Execução e também do acórdão que a manteve nesse ponto, o qual a excepta obstinadamente ignora, como se vê das decisões inseridas na inicial desta Exceção, em contradição com outra que ela mesma proferiu em 21-10-2011, quando, em atendimento ao aresto da Apelação n. 53.762/2007, determinou a busca e apreensão dos contratos originários.

Registra que a excepta também deu interpretação diversa aos acórdãos dos Recursos n. 53.762/2007 (que determinou a revisão de todos os contratos, até mesmo da renegociação) e 8.784/2012 (que não dispensou o credor de entregar os documentos originários).

E mais, desrespeitou a coisa julgada no tocante ao RAC n. 40.313/2016, que em nenhum momento autorizou a extinção da Execução pelo pagamento representado pelo numerário penhorado, até porque “
a penhora online não importa em satisfação da obrigação
”. Insere trecho desse aresto, que também mandou prosseguir a Execução.

Diz que tampouco no RESP 1.596.683-MT foi extinta a Execução e/ou consolidado o pagamento com o levantamento do valor, mas somente reconhecida a regularidade da penhora
on-line
.

Destaca que esse posicionamento da excepta revela a parcialidade na condução da lide com o propósito de prejudicá-lo (ID. 189305711).

No
decisum
com ID. 189305710 a excepta rejeitou a primeira Exceção sob a justificativa de não enquadramento em nenhuma das hipóteses descritas no art. 145 do CPC; que o excipiente deveria argui-la na primeira oportunidade; que a Exceção já teria sido dirimida; que pela decisão com ID. 195556704 do processo n. 1043170-93.2023.8.11.0041, depois de assinalar que bastaria aditá-la à primeira, a rejeitou e mandou trasladar as mesmas razões expostas na anterior.

Após rejeitar a primeira Exceção em
18-10-2023
, a excepta, em
25-10-2023
, julgou improcedente a Exceção de Pré-Executividade e estabeleceu que o Incidente fosse autuado em separado e encaminhado ao Tribunal de Justiça (ID. 189305726).

Nesta instância, o excipiente emendou a inicial em
1º-11-2023
, oportunidade em que consignou que “
a Excepta promoveu inúmeros atos ilegais e teratológicos na condução da Execução de Título Extrajudicial
”, relacionando-os, inclusive os que comprovam os exaustivos pedidos de remessa do Incidente ao TJMT.

Reafirma que a parcialidade se tornou mais evidente a partir do momento em que a excepta continuou a proferir decisões mesmo depois de excepcionada a sua suspeição, como ocorreu quando rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, o que revelaria, por si só, “
seu verdadeiro desígnio de maleficiar o Excipiente
”.

Aduz que, ao rechaçar a Exceção, a excepta “
de forma ardilosa, realizou uma distorção das razões deste Excipiente e omitiu ilegalidades perpetradas no decorrer dos autos principais após o protocolo da Exceção de Suspeição
”, tanto assim que desconsiderou a existência da Exceção de Suspeição, desrespeitou a suspensão processual e continuou atuando no feito, promoveu fungibilidade ilegal entre os Embargos de Declaração e a Exceção de Suspeição, e resistiu à declaração de nulidade dos atos praticados durante a suspensão, em clara violação ao art. 146 do CPC.

Transcreve trechos das decisões proferidas após o protocolo da Suspeição, dentre elas a que determinou que efetuasse o pagamento de honorários ao advogado do Banco exequente, de maneira que “
A parcialidade e a inimizade descortinada na conduta da Magistrada Excepta se tornam ainda mais evidente quando impõe ao Excipiente medidas constritivas (penhora de seus ativos financeiros) caso não realize o pagamento espontâneo de uma verba honorária que não poderia, ao menos, estar sendo perseguida neste momento
”.

Colaciona julgado do STJ que corrobora com a sua tese de parcialidade, reitera a procedência da arguição, pede a suspeição da excepta a partir do momento em que a rejeita, e também a declaração de nulidade dos atos processuais que praticou desde o protocolo do Incidente (ID. 189419173).

Posteriormente informa novo impulso processual pela excepta na Ação originária (ID. 190495682).

A segunda Exceção foi rejeitada em 10-11-2023 (ID. 195556704), sendo determinada a remessa ao TJMT em 13-11-2023 (ID. 195556720).

Efeito suspensivo à Exceção de Suspeição n. 1040575-24.2023.8.11.0041 deferido (ID. 190669652).

Sem previsão regimental para manifestação da PGJ.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os fundamentos das Exceções são praticamente idênticos, circunstância que autoriza o julgamento conjunto.

A suspeição ocorre quando o juiz tem a sua imparcialidade questionada por situações pessoais ou posicionamento na lide, e está prevista no artigo 145 do CPC, que dispõe:

“
Art. 145. Há suspeição do juiz:

1. amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;

2. que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;

3. quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;

4. interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes”.

A respeito do dispositivo,
Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero
anotam:

“O fundamental é o grau de parcialidade que essa amizade ou inimizade opera no julgador”
(Código de Processo Civil Comentado, ed. RT, 4ª edição, 2018, p. 307).

Por sua vez,
Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery
comentam:

“Inimizada Capital. Pode ocorrer em virtude de injúria irrogada pela parte ao juiz ou pelo juiz, antes do litígio ou no curso do processo”
(Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª Tiragem, ed. RT, pg. 602).

Ainda sobre a suspeição, os autores acima se reportam ao Prejulgamento nestes termos:

“Fazer considerações apriorísticas sobre qualquer questão deduzida na causa, processual ou material,
antes de decidi-la efetivamente
, antecipando juízo de valor sobre essas questões, constituem causas de suspeição de parcialidade do juiz caracterizando prejulgamento”
(sem destaque no original).

Daniel Amorim Assumpção Neves
, na obra Novo Código de Processo Civil Comentado, 3ª edição, 2018, p. 272, anota que o CPC/2015 afastou a “
inimizade capital
”, bastando para a caracterização da suspeição que haja “
uma inimizade intensa causada por grave desentendimento
”. (sem destaque no original)

Infere-se no ID. 189305710 que o excipiente opôs
Embargos de Declaração
, e a excepta, depois de se referir aos respectivos argumentos, manteve o
decisum
embargado,
recebeu
os mesmos Aclaratórios
como Incidente de Exceção de Suspeição
, e não a reconheceu por entender não caracterizado nenhum dos casos mencionados no artigo 145 do CPC e que o excipiente deveria ter arguido na primeira oportunidade. Além disso, que essa questão já teria sido dirimida.

No mesmo
decisum
, consignou que se mantinha na condução do feito e determinou a autuação da petição em separado, a adoção das providências indicadas na parte final do §1º do art. 146 do CPC, e a posterior remessa ao Tribunal de Justiça.

Como relatado, a motivação para arguir a suspeição da Magistrada se deu em
29-9-2023
com a prolação da sentença na qual restabeleceu outra anteriormente prolatada de extinção da Ação de Execução de Título Extrajudicial, em virtude do pagamento, “
em expressa violação à coisa julgada material
”, diante de decisões proferidas tanto por aquele próprio Juízo como por este Tribunal de Justiça, e dias depois de instaurado o incidente, no julgamento de improcedência da Exceção de Pré-Executividade.

A mencionada sentença foi prolatada em
29-9-2023,
e o Incidente instaurado em
5-10-2023
, portanto dentro do prazo legal de 15 dias.

É certo que decisões contrárias aos interesses do excipiente e no estrito exercício da atividade jurisdicional, não implica em suspeição do Magistrado.

Ocorre que, no caso concreto, o excipiente já excepcionou a suspeição da Magistrada em 2014, a qual, porém, foi rejeitada pelo TJMT, que a manteve na condução da lide.

Esse fato, inclusive, veio a público em
sites
do Estado, como se extrai das notícias inseridas na inicial da Exceção, com juntada de fotografias do excipiente e da excepta, publicidade que a seu ver (do excipiente), “
aflorou os ânimos e intensificou posições já firmadas
”.

Conquanto tenha a Magistrada consignado na sua decisão que a questão da suspeição já foi dirimida, fatos novos autorizam perfeitamente a utilização de novo incidente, de maneira que não incide a preclusão.

O fato novo alegado pelo excipiente refere-se ao
decisum
com ID. 189305714, em que, depois de consignar que o executado/excipiente ingressou com Exceção de Pré-executividade visando o reconhecimento da ausência de título executivo apto a aparelhar a Execução, diante da não apresentação dos contratos originários, como determinado no Recurso interposto nos Embargos à Execução, a excepta, em vez de enfrentar o argumento, fez uma retrospectiva do litígio, desde a citação dos executados principais, nomeação à penhora de imóveis urbanos e discussão de forma de cálculo do débito seguida de perícia judicial homologada e reconhecimento de intempestividade da impugnação pela parte executada. E ainda, que o exequente desistiu da penhora dos imóveis e requereu que recaísse sobre numerário existente em contas bancárias do avalista, ora excipiente, e na sequência extinguiu a Execução em virtude da satisfação da dívida, sentença anulada pelo Tribunal.

O excipiente afirma que a partir daí a discussão se limitou à validade da penhora
on-line
, matéria objeto do REsp. 1.596.683-MT, que a confirmou, assim como deferiu a tutela e autorizou o levantamento pelo credor,
mediante caução
.

Nesse ponto, o excipiente sustenta que a parcialidade que já era evidente em 2014 ficou ainda mais clara nos despachos e decisões por ela proferidos nos autos em questão, principalmente os que antecederam a sentença de extinção da Execução, seguida da improcedência da Objeção de Pré-Executividade.

De fato, nos despachos transcritos na inicial do Incidente e as decisões interlocutórias, até mesmo as que foram objeto de Agravo de Instrumento, apontam para um prejulgamento da lide. Soma a isso, as recusas em receber o advogado, que embora não sejam ilegais, é ato estranho ao relacionamento juiz/advogado e fere o Estatuto da Advocacia.

Na verdade, o contexto dos autos aponta quebra da imparcialidade a incitar dúvida razoável sobre a isenção da Magistrada para o julgamento do feito.

No entanto, a aparência de imparcialidade é imperiosa para a garantia do devido processo legal.

Diante do exposto, julgo
procedentes
os Incidentes e reconheço a suspeição da excepta para processar e julgar a Ação originária, com a remessa dos autos ao seu substituto legal.

Por consequência, ficam anuladas as decisões proferidas após a instauração dos Incidentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024